Tribunal: TJSP
Processo: 1046666-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – Embargos à execução – Excesso – Lei Federal no 11.960/09 - Rejeição – Acolhimento do apelo do executado, para se determinar a aplicação integral da norma, prejudicada a análise do apelo adesivo dos exequentes, em relação aos honorários advocatícios – Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – Embargos à execução – Excesso – Lei Federal no 11.960/09 - Rejeição – Acolhimento do apelo do executado, para se determinar a aplicação integral da norma, prejudicada a análise do apelo adesivo dos exequentes, em relação aos honorários advocatícios – Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ – Necessidade de adequação do julgado - Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora – Parcial provimento do recurso do executado. Não provimento do recurso adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1046666-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados DEVALUCIA FERREIRA MARTINS DA
SILVA, LUIZ CARLOS DELEGA, CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA, CIBELE
FERREIRA LEONARDO DA SILVA, CLAUDIONOR LOURENÇO SILVA, EUGENIA
DE SOUZA STEAGALL, GILDASIO BATISTA DOS SANTOS, JANETE PEREIRA
SALES, JOAQUIM DA SILVA PEREIRA, JOEL BEZERRA BENTES, JULIA
CILENNE DE MIRANDA PRADO, CARMEM BARATA BELLO, LUIZIA ALVES DE
ANDRADE, MANOEL DE JESUS CARDOSO FERREIRA, MARIA BATISTA DA
SILVA, MARIA CLEVANDIRA DE ANDRADE, MARIA DO RODÁRIO DE JESUS
DE PAULA, MATILDE CORONEL GUTIERREZ, MAURICIO PIERONI, OSAMIS
BORTOLUZZI, SERGIO PRAXEDE DE CASTRO, SILVIA CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA SABINO, WALTER TRINDADE DE OLIVEIRA, ANECI FELIX
JERONIMO, LYDIA DO NASCIMENTO PEREIRA, MARIA MARINHA PEREIRA,
MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA SOARES, JOAQUIM
LOURENÇO SOARES, ANTONIO BENEDITO CLARO, IVAN FERREIRA DE MELO,
MARIA DE SOUSA SANTOS, MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES, CARLOS
EDUARDO SABINO, DIVA PEREIRA LIMA, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,
ALDAIR ROBERTO DA SILVA, ALVINO FIDELIS DE ARAUJO, ANTONIA
CASTILHO TABOADA, ANTONIO LUIZ GOUVEIA FILHO, BENEDITA DE
FATIMA PEREIRA DA SILVA SOUZA, BENEDITO JOSE DE SANTANA e
BENEDITO OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcial provimento do
recurso do executado. Não provimento do recurso adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046666-92.2014.8.26.0053 - Voto no 31.053
2
Voto no. 31.053
Apelação e Recurso Adesivo no. 1046666-92.2014.8.26.0053
Recorrentes/Recorridos: Município de São Paulo e Devalucia Ferreira Martins da Silva
e outros
Comarca: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Turma Julgadora anterior: Des. Maria Olivia Alves (Relatora), Des. Evaristo dos Santos
(2o Juiz) e Des. Leme de Campos (3o Juiz)
APELAÇÃO RECURSO ADESIVO Embargos à execução
Excesso Lei Federal no 11.960/09 - Rejeição Acolhimento do
apelo do executado, para se determinar a aplicação integral da
norma, prejudicada a análise do apelo adesivo dos exequentes, em
relação aos honorários advocatícios Interposição de recursos
especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art.
1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905 do STJ Necessidade de adequação do julgado -
Norma que prevê índice de correção monetária considerado
inconstitucional Incidência apenas para o cálculo dos juros de
mora
Parcial provimento do recurso do executado. Não
provimento do recurso adesivo do autor.
Adotado o relatório de fl. 125, acrescento que, nos termos do v.
acórdão de fls. 129/137, a Turma Julgadora deu provimento ao apelo do executado para se
determinar a aplicação integral da Lei Federal no 11.960/09, desde a sua entrada em vigor,
sob pena de excesso de execução, e prejudicada a análise do apelo adesivo dos exequentes,
em relação aos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.
Contra esta r. decisão, os exequentes opuseram embargos de
declaração (fls. 140/145), que foram rejeitados (fls. 149/153).
Os
exequentes
então
interpuseram
recursos
especial
e
extraordinário (fls. 157/176 e 202/218), que foram respondidos (fls. 222/227 e 228/233).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046666-92.2014.8.26.0053 - Voto no 31.053
3
termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 250/254).
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
manutenção do julgado.
O Eg. Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (Tema no
810), firmou entendimento no sentido de que:
“1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Ademais, como bem anotado pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, os embargos de declaração opostos pelos entes federativos foram
rejeitados e não houve modulação dos efeitos da decisão acima mencionada.
Por outro lado, com base nesse entendimento, o Eg. Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), fixou a seguinte
tese no tocante à condenação judicial relativa a servidores públicos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046666-92.2014.8.26.0053 - Voto no 31.053
4
“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, a solução dada ao julgado de fls. 129/137 está em
desconformidade com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores através do
sistema de repercussão geral, razão pela qual deve-se operar o juízo de retratação.
É o caso, portanto, de se acolher, em parte, os embargos à execução
para se determinar a aplicação da Lei Federal no 11.960/09, a partir de sua entrada em
vigor, apenas para o cálculo dos juros de mora. A correção monetária deverá seguir o
índice IPCA-E.
Em consequência da sucumbência recíproca, ficam repartidas
igualmente entre as partes eventuais custas e despesas processuais, devendo cada uma arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, conforme
fixados em primeiro grau, que se prestam a remunerar adequadamente o trabalho
desenvolvido no processo, ao contrário que sustentam os exequentes.
Ante todo o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
parcial provimento à apelação e nego provimento ao apelo adesivo.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora